Tribunal: TJDFT
Processo: 0720119-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. RESILIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial por julgar regular o contrato de empréstimo que previu a oferta de contrato de seguro prestamista.
3. No caso, como relatado na sentença "A parte autora pede resilição dos contratos de seguro prestamista vinculados aos contratos de empréstimo mencionados na petição e condenação da requerida a restituir o valor do prêmio pago, proporcionalmente ao período a decorrer, no valor de R$ 11.580,61. Alega que formalizou contratos de seguro prestamista com o requerido, concomitante à realização de operações de empréstimo. Devido a circunstâncias modificadas ou preferências alteradas, decidiu pela cessação da continuidade do seguro prestamista. Busca a resilição dos contratos de seguro prestamista e a restituição proporcional dos montantes já desembolsados a título de prêmio em relação ao período ainda não transcorrido.”.
4. Em razões recursais, defende a recorrente que o contrato autoriza o pleito da recorrente, de modo que possui cláusula de reciprocidade com regulação dos juros aplicados. Afirma que a Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados- CNSP n.o 365, de 11 de outubro de 2018 ampara seu direito à resilição dos contratos pretendidos. Requer a reforma da sentença a fim de resilir os contratos de seguro prestamista junto ao recorrido.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 74042299).
III. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se cabível a resilição do contrato de seguro prestamista e consequente devolução dos valores pagos.
IV. Razões de decidir
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Imperioso mencionar que a Resolução no 365/2018/CNSP foi revogada pela Resolução no 439/2022/CNSP, sendo esta última a aplicada ao contrato em questão, já que o mesmo foi firmado em 2024, ou seja, na vigência da Resolução no 439/2022/CNSP.
9. O cancelamento unilateral do seguro prestamista pelo consumidor, sem que haja a correspondente repactuação da taxa de juros, implica uma alteração indevida das condições originalmente acordadas, beneficiando uma das partes em detrimento da outra, o que fere o princípio do equilíbrio contratual.
10. A adoção de taxas de juros diferenciadas para contratos com e sem seguro prestamista e prática permitida e validada pelo ordenamento jurídico, desde que expressamente prevista no contrato. O consumidor, ao optar pelo cancelamento do seguro, deve estar ciente de que tal escolha implicará a incidência da taxa de juros relativa a contratos sem a adesão ao seguro, o que não ocorreu no pedido formulado na inicial.
11. A Resolução n° 439/2022 – CNSP, de 06/07/2022, no artigo 5o, esclarece: “exclusivamente para as coberturas estruturadas no regime financeiro de capitalização, antes da ocorrência do sinistro, e desde que expressamente previsto nas condições contratuais, será permitido ao segurado, observada a regulamentação específica resguarda ao consumidor o direito de resilir o contrato acessório de seguro”. Fica claro que, ausente o abuso de direito, o cancelamento do contrato de seguro depende da análise das disposições contratuais. Nesse sentido, o seguinte precedente: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. RESILIÇÃO E DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DO PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.(...)III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça afirma que o seguro prestamista acessório constitui garantia contratual, reduzindo os riscos do negócio ao credor e permitindo a concessão de crédito com condições mais favoráveis ao consumidor, sendo que a simples resilição de contrato prestamista acessório constitui fato que enseja o desequilíbrio contratual, impondo-se a substituição da garantia ou a adequação do contrato às novas circunstâncias. 4.1. Assim, a despeito da previsão contida na Resolução n. 439/2022/CNSP (que revogou a Resolução n. 365/2018/CNSP), considerando que a consumidora teve ciência inequívoca dos termos da contratação, claros e compreensíveis, e inexistindo qualquer alegação de vício de consentimento ou imposição na contratação do seguro prestamista, deve-se observar que a resilição contratual acarretará o aumento dos juros oferecidos pela instituição financeira e, por isso, não pode ser permitida na forma simples e pura pretendida pela recorrente, sendo necessária a liquidação do débito ou a repactuação das cláusulas do contrato, nos termos da Cláusula Vigésima das Cédulas de Crédito Bancário (IDs 66341044, 66341045 e 66341046).(...)(Acórdão 1960286, 0756316-35.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025.)
12. Por fim, não consta na inicial qualquer apontamento de ilegalidade ou vício de consentimento na formalização do negócio jurídico, sendo certo que a contratação do seguro prestamista se deu de forma livre e consciente pela recorrente.
13. Outrossim, o pedido formulado nos autos restringe-se ao cancelamento do seguro prestamista e a devolução dos valores pagos, sem qualquer menção a repactuação do contrato com aplicação da taxa de juros correspondente a ausência do seguro.
14. Diante desse cenário, a pretensão da recorrente sem a indicação de outro instrumento de reciprocidade representa um desequilíbrio contratual, uma vez que altera unilateralmente a equação financeira do contrato.
15. Assim, os contratos de seguro são plenamente válidos e a restituição dos valores pagos é indevida ante a real prestação do serviço visando salvaguardar o próprio recorrido em caso de morte, invalidez permanente total por acidente e outros.
V. Dispositivo
16.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Custas e honorários pela recorrente, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 46, e 54, §3o; Resolução n° 439/2022 – CNSP, de 06/07/2022, no artigo 5o.
Jurisprudências Citadas: Acórdão 1960286, 0756316-35.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: Invalid date.)